Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-41.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 60422950):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário decorrente de multa pelo descumprimento de obrigação acessória é regido pelo art. 173, I, do CTN, tendo em vista se tratar de lançamento de ofício, consoante a previsão do art. 149, II, IV e VI do CTN. 2- Quanto aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 79741985.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, que “a Corte local contrariou o disposto no art. 173, I, do CTN, bem como deu interpretação ao referido artigo diferente daquela dada por este Tribunal da Cidadania”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 88612995).
Sem contrarrazões
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 173, I, do CPC, está amparada na assertiva de que restou comprovado que o contribuinte foi notificado, via SNE sistema de notificação eletrônica, no dia 17.12.2015, ou seja, dentro do prazo decadencial, daí porque inclusive, o prazo da constituição definitiva ter ocorrido 30 dias depois em 17.01.2016.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “aos fatos geradores que ocorreram 2010, cujo prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1o de janeiro de 2011, a Fazenda Estadual teria até 31 de dezembro de 2015 para constituir definitivamente o crédito, vindo a fazer em 17-1-2016, consoante informado pelo próprio Exequente, na petição de Id. 22111500 - Pág. 61, revelando-se caduco o crédito tributário, quanto ao mencionado período”, de modo que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. I - O presente feito decorre de ação objetivando a cobrança da falta de recolhimento do ICMS. Na sentença, julgou-se extinto o processo com resolução de mérito, ante o reconhecimento da prescrição. No Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a sentença foi mantida. II - Quanto à matéria constante no art. 173, I, do CTN, verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas no dispositivo legal, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. III - Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.035.738/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 23/2/2017 e AgRg no REsp n. 1.581.104/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. IV - Ainda que superado esse óbice, ad argumentandum tantum, verifica-se que, para apreciar a incidência do dispositivo apontado no recurso especial, seria necessário constatar a inexistência de pagamento do tributo pelo contribuinte e também a ausência de entrega de qualquer declaração, sendo que a análise desse fundamento recursal pressupõe o revolvimento do conjunto probatório constante dos autos. V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Ademais, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça